Tribunal: STF
Processo: MS 28371
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-13
Data de publicação: 2012-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DE ATIVIDADE NOTARIAL OU CARTORÁRIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. NECESSÁRIA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.



    1. Após a promulgação da Constituição de 1988, a delegação de atividade notarial ou cartorária extrajudicial tem como requisito a prévia aprovação em concurso público de prova ou de provas e títulos (art. 236, § 3º da Constituição).



    2. A regra de decadência geral do processo administrativo é inaplicável ao controle feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988. Precedente: MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, Pleno.



    3. O art. 208 da Constituição de 1967 (EC 22/1982) não permite delegar atividade notarial cuja vacância ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.